Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740504-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMBARGADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 47620863) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno (ID no 47291585). 2. Intime-se o embargado, Luiz Fernando de Souza para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO